Tribunal: TJDFT
Processo: 0017928-02.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0017928-02.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HERMOGENES GOMES DA ENCARNACAO GOUVEIA, ZILDA DE FREITAS QUEIROZ, ZILIA MARIA DO CARMO SALGADO BRAGANCA, ZILMA SALGADO FERRAZ, ZILNEIDE RIBEIRO DE MENDONCA, ZILZA DE JESUS NEIVA FERNANDES, ZORAIDE ANTUNES RIBEIRO, ZORAIDE DE SOUSA PEREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do disposto no art. 2o, parágrafo único, da Portaria Conjunta 51/2021 e do conteúdo da certidão ID 28939217, revogo o item 4 da decisão ID 28676225 e, desse modo, indefiro o pedido de expedição de certidão de crédito formulado por ZORAIDE DE SOUZA PEREIRA no ID 26812177. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac